Tribunal: TJBA
Processo: 8016523-62.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016523-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDMEA DOS SANTOS CRUZ Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. PERCENTUAL DE 125%. CARÁTER GENÉRICO DA VERBA. REGRA DE PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por pensionista de policial militar falecido contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando o recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 125%, com base na remuneração atribuída aos policiais militares em atividade, com fundamento na natureza genérica da gratificação e na regra de paridade aplicável aos inativos e pensionistas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é possível estender à pensionista de policial militar inativo o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no percentual de 125%, nos mesmos moldes atribuídos aos servidores da ativa, diante da comprovação do caráter genérico da gratificação e da regra de paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR A GCET possui previsão legal na Lei Estadual nº 6.932/96 e regulamentação pelo Decreto nº 5.601/96, sendo incorporável aos proventos dos inativos nos termos dos arts. 102, II, e 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, que asseguram a extensão de gratificações de caráter geral aos aposentados e pensionistas. O art. 110-B, parágrafo único, do Estatuto da PMBA, em conjunto com a Resolução COPE nº 153/2014, fixa percentuais da CET conforme a patente militar, estabelecendo 125% para oficiais, sem previsão de avaliação individual para concessão. Certidão emitida pelo Departamento de Pessoal da PMBA confirma que a CET é paga indistintamente a todos os militares da ativa, independentemente de processo seletivo ou avaliação funcional, evidenciando seu caráter genérico. A jurisprudência do TJBA, conforme acórdão no MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, firmou entendimento no sentido de que a CET, por possuir natureza geral, deve ser estendida aos servidores inativos e pensionistas com base na regra de paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. Rejeita-se a alegação de decadência, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, incidindo o entendimento da Súmula 85 do STJ. A ausência de processo administrativo para apuração de critérios para concessão da CET aos servidores da ativa reforça o caráter geral da vantagem e afasta a tese de que se trata de gratificação "pro labore faciendo". A concessão da segurança não configura aumento de vencimentos, mas mera determinação para cumprimento das normas constitucionais e legais aplicáveis à Administração Pública. A correção monetária deve observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir da EC nº 113/2021, a taxa SELIC, nos termos do art. 3º do novo regime constitucional dos precatórios. Os efeitos patrimoniais da decisão devem retroagir à data da impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §8º, e 169, §1º, I e II; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “a” e “b”; 110-B, parágrafo único; 110-D e 121; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 927, V. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des. Cármem Lúcia Santos Pinheiro, j. 09.02.2023; STJ, Súmula 85. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8016523-62.2025.8.05.0000 , em que figuram como impetrante EDMEA DOS SANTOS CRUZ e impetrado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-442